Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004521-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO TUPINAMBAS - CNPJ: 02.037.529/0001-05 (AGRAVANTE), EDEMAR BARBOSA BELEM - CPF: 178.224.161-20 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS

AGRAVANTE(S):

EDEMAR BARBOSA BELEM

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COTAS CONDOMINIAIS) – PENHORA
ON LINE
INFRUTÍFERA – PLEITEADO BLOQUEIO PARCIAL DOS SUBSÍDIOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO –

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - POSSIBILIDADE DE PENHORA E ALIENAÇÃO DO PRÓPRIO BEM DO QUAL EMANA A DÍVIDA CONDOMINIAL EXEQUENDA – PREJUÍZO MAIOR AO DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SUBSÍDIO QUANDO RESERVADO PERCENTUAL SUFICIENTE PARA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR –

CONSTRIÇÃO PARCIAL DE SUBSÍDIOS MENOS ONEROSA QUE A PENHORA DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

Segundo a orientação do STJ, a regra geral da impenhorabilidade de subsídios, salários, vencimentos, proventos etc (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando, além de preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (70% dos rendimentos líquidos), tal bloqueio se revelar menos oneroso para o devedor do que prática de outros atos constritivos.

Exegese do
princípio da menor onerosidade da execução
prevista no art.805 do CPC/15, não se afigura razoável a movimentação de toda a máquina judiciária para a penhora do imóvel do qual emana o débito condominial exequendo, com registro da constrição na respectiva matrícula, avaliação do bem, agendamento de data de hasta – cujo prejuízo ao devedor se revela maior do que a penhora de parte dos seus subsídios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS

AGRAVANTE(S):

EDEMAR BARBOSA BELEM

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (cotas condominiais)
n. 1060656-33.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor
EDEMAR BARBOSA BELEM
, que indeferiu o pedido de penhora de sobre parcela dos vencimentos do executado sob o fundamento de que tal medida é excepcional, não se aplicando ao caso dos autos, no qual ainda existe
um bem passível de constrição, qual seja, o próprio imóvel gerador do débito condominial, capaz de saldar a dívida exequenda.

Narra o exequente que
até o presente momento não obteve êxito em receber a totalidade do crédito perseguido que, segundo cálculo da contadoria, devidamente homologado pelo juízo singular, este remonta, em 15/10/2020, o importe de R$5.379,28, decisão esta que já transitou em julgado.

Alega que, considerando que já se encontra vinculada aos autos a importância total de R$2.861,29, dos quais R$351,31 foram bloqueados judicialmente em 28/07/2020 e, outros R$2.509,98, em 23/02/2021, subsiste, ainda, um débito original de R$2.517,99 que, atualizado, totaliza R$2.718,98.

Assevera que, conforme comprovado nos autos, o executado é servidor público (defensor público) com renda mensal de aproximadamente R$30.000,00 e, mesmo sendo o debito condominial pendente inferior a 10% de seus rendimentos, o ora agravado vem postergando o pagamento do débito exequendo sem qualquer justificativa, de modo a se esquivar de suas obrigações, o que não pode prosperar.

Sustenta que o E. STJ firmou precedentes quanto à flexibilização da regra da impenhorabilidade dos subsídios para pagamento de dívidas até o limite de 30% do valor da remuneração, uma vez que a constrição não implica em risco à subsistência do executado e de sua família.

Pondera que, em que pese as quotas condominiais ora exequendas tenham natureza
propter rem
, é inviável e desarrazoada a penhora e excussão do imóvel que lhes dão origem se o valor perseguido na execução é inferior a 1% do valor do bem.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 80366483
para determinar o bloqueio, nos subsídios do agravado, do valor suficiente para a quitação do crédito executivo pendente, limitado a 30% dos rendimentos líquidos.

Contrarrazões no ID. n. 80482455.

Informações do juízo no ID. n. 82963960.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que a pretensão recursal está a merecer a guarida vindicada.

Isto porque, tentada a penhora
on line
da verba, esta restou infrutífera na medida em que os valores bloqueados são sempre ínfimos frente ao montante devido.

Além disso,
“‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018,
firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”
(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019).

No caso, conquanto o imóvel que dá origem ao débito exequendo seja penhorável e, mais que isso, esteja intrinsecamente atrelado ao débito condominial devido à natureza
propter rem
deste, certo é que a sua constrição pode trazer muito mais prejuízos ao executado que o próprio bloqueio de percentual de seus rendimentos.

É que, em consulta a
sites
especializados desta Capital, possível constatar que um apartamento no mesmo condomínio está sendo ofertado no mercado imobiliário em valores que variam de R$280.000,00 a R$315.000,00 (
https://cidimoveis.com.br/imovel/CID903/apartamento-3-quartos-edificio-tupinambas-miguel-sutil-cuiaba/
;

http://www.julianebarrosimoveis.com.br/i/apartamento/miguel-sutil/1351
).

Ora, conforme cediço
“a colossal estrutura do Poder Judiciário brasileiro, congestionada por mais de 78 milhões de processos, é subsidiada por recursos provenientes de tributos em quase 90% de todos os seus gastos, visto que o valor arrecadado com custas judiciais representa apenas 12,87% do custeio.”
(WOLKART, Erik Navarro.
Análise Econômica do Processo Civil
. São Paulo: Thomson Reuters ProView, 2019, E-book)

Assim, não se afigura razoável a movimentação de toda a máquina judiciária para a penhora de tal imóvel, registro da constrição na respectiva matrícula, avaliação do bem, agendamento de data de hasta, cuja circunstancia será mais prejudicial ao devedor do que a penhora em parte de seus

subsídios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O bloqueio, deste modo, vai ao encontro do princípio da menor onerosidade ao executado prevista no art.805 do CPC/15, vez que a penhora e o hasteamento do próprio imóvel do qual provém o débito exequendo lhe será muito mais oneroso.

Vale por fim consignar que, conquanto o executado tente travar uma discussão acerca de um suposto excesso de execução que, segundo os cálculos homologados pelo juízo singular, remontava, em 15/10/2020, a R$5.379,28, certo é que houve preclusão temporal acerca da matéria, tendo o Agravo de Instrumento no 1024391-24.2020.8.11.0000, que questionava tal homologação, sido inadmitido por intempestividade da interposição.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente agravo para determinar o bloqueio, nos subsídios do agravado, do valor suficiente para a quitação do crédito executivo pendente, limitado a 30% dos rendimentos líquidos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021